Tribunal: STF
Processo: MS 38790
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, contra decisão de minha lavra que concedeu a segurança, para reconhecer a ocorrência de prescrição, em relação ao impetrante, da pretensão sancionatória e de ressarcimento ao erário do Tribunal de Contas da União, relativamente aos processos TC 013.372/2013-0, TC 016.575/2014-8, TC 016.916/2017-7 e TC 023.693/2017-7, nos seguintes termos: 

“1) TC 013.372/2013-0
De acordo com informações prestadas pelo TCU (eDOC 36, p. 17), em 23.1.2008, data da prolação do Acórdão 45/2008-TCU-Plenário, que conheceu a representação constante do TC 017.576/2005-2 e determinou a instauração dos processos de tomada de contas especial, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal.
Conforme o entendimento acima demonstrado, em 27.12.2013, data do efetivo recebimento do Ofício de Citação da impetrante (n.º 1.400/2013-TCU/Secex/GO), ocorreu a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional (que, conforme já firmado, somente pode ocorrer uma única vez na esfera extrajudicial art. 202 do Código Civil).
No dia 25.11.2014, foi prolatado o Acórdão condenatório 6.291/2016-TCU-2ª Câmara, que julgou irregulares as contas da empresa impetrante, com apuração do débito solidário e aplicação da multa individual prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443/1992.
Como bem demonstrado acima, entre o termo inicial do lapso prescricional (em 23.1.2008) e a data em que incidiu a única causa de interrupção da prescrição quinquenal (em 27.12.2013), verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a 5 anos, de modo que caracterizada quanto ao TC 013.372/2013-0 a prescrição da pretensão punitiva do TCU.
2) TC 016.575/2014-8
De acordo com informações prestadas pelo TCU (eDOC 36, p. 19), em 23.1.2008, data da prolação do Acórdão 45/2008-TCU-Plenário, que conheceu a representação constante do TC 017.576/2005-2 e determinou a instauração dos processos de tomada de contas especial, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal.
Conforme o entendimento acima demonstrado, em 12.11.2014, data do efetivo recebimento do Ofício de Citação da impetrante (n.º 1.261/201-TCU/Secex/GO), ocorreu a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional (que, conforme já firmado, somente pode ocorrer uma única vez na esfera extrajudicial art. 202 do Código Civil).
No dia 4.12.2018 foi prolatado o Acórdão condenatório 15.730/2018-TCU-2ª Câmara, que julgou irregulares as contas da empresa impetrante, com apuração do débito solidário.
Como bem demonstrado acima, entre o termo inicial do lapso prescricional (em 23.1.2008) e a data em que incidiu a única causa de interrupção da prescrição quinquenal (em 12.11.2014), verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a 5 anos, de modo que caracterizada quanto ao TC 016.575/2014-8 a prescrição da pretensão punitiva do TCU.
3) TC 016.916/2017-7
De acordo com informações prestadas pelo TCU (eDOC 36, p. 21), em 23.1.2008, data da prolação do Acórdão 45/2008-TCU-Plenário, que conheceu a representação constante do TC 017.576/2005-2 e determinou a instauração dos processos de tomada de contas especial, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal.
Conforme o entendimento acima demonstrado, em 4.4.2018, data do efetivo recebimento do Ofício de Citação da impetrante (n.º 0238/2018-TCU/Secex/GO), ocorreu a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional (que, conforme já firmado, somente pode ocorrer uma única vez na esfera extrajudicial art. 202 do Código Civil).
No dia 27.8.2019 foi prolatado o Acórdão condenatório 7.735/2019-TCU-2ª Câmara, que julgou irregulares as contas da empresa impetrante, com apuração do débito solidário.
Como bem demonstrado acima, entre o termo inicial do lapso prescricional (em 23.1.2008) e a data em que incidiu a única causa de interrupção da prescrição quinquenal (em 4.4.2018), verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a 5 anos, de modo que caracterizada quanto ao TC 016.916/2017-7 a prescrição da pretensão punitiva do TCU.
4) TC 023.693/2017-7
De acordo com informações prestadas pelo TCU (eDOC 36, p. 23), em 23.1.2008, data da prolação do Acórdão 45/2008-TCU-Plenário, que conheceu a representação constante do TC 017.576/2005-2 e determinou a instauração dos processos de tomada de contas especial, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal.
Conforme o entendimento acima demonstrado, em 7.11.2017, data do efetivo recebimento do Ofício de Citação da impetrante (n.º 1736/2017-TCU/Secex/GO), ocorreu a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional (que, conforme já firmado, somente pode ocorrer uma única vez na esfera extrajudicial art. 202 do Código Civil).
No dia 17.9.2019 foi prolatado o Acórdão condenatório 8.715/2019-TCU-2ª Câmara, que julgou irregulares as contas da empresa impetrante, com apuração do débito solidário.
Como bem demonstrado acima, entre o termo inicial do lapso prescricional (em 23.1.2008) e a data em que incidiu a única causa de interrupção da prescrição quinquenal (em 7.11.2017), verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a 5 anos, de modo que caracterizada quanto ao TC 023.693/2017-7 a prescrição da pretensão punitiva do TCU.
Assim, verifico direito líquido e certo do imperante a ensejar a concessão da ordem.” (eDOC 49)

A embargante aponta, em síntese, omissão consistente na não apreciação das preliminares suscitadas nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União neste mandado de segurança. (eDOC 56, p. 2)
Alega que a decisão embargada não se manifestou sobre a decadência para impetração do mandado de segurança com relação ao Acórdão 1.409/2022-TCU-1ª Câmara (TC 016.575/2014-8) e ao Acórdão 2.674/2022-TCU-2ª Câmara (TC 013.372/2013-0). Afirma, ainda, que não houve exame da alegação de litispendência entre este mandado de segurança e a Ação Anulatória 1038011-91.2020.4.01.3500, em trâmite na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás.
Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que não ocorreu a decadência, pois, em se tratando de decisões condenatórias do TCU, o prazo para impetração é contado da notificação. Aduz, outrossim, que a ação anulatória apontada pela União possui causa de pedir diversa da que fundamenta este mandado de segurança (eDOC 59).
Em 29.4.2024, solicitei à autoridade coatora informações sobre a data em que ocorreu a notificação da impetrante em relação ao conteúdo dos atos decisórios impugnados (eDOC 62), as quais foram prestadas em 7.5.2024 (eDOC 64-70).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, observo que a União requereu seu ingresso no feito em 21.10.2022 (eDOC 33), tendo a decisão embargada sido omissa no ponto, razão pela qual o pedido de ingresso deve ser acolhido.
Pois bem.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”. (grifo nosso)
Vê-se, portanto, que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são taxativas, caracterizando-se, nas palavras de Fredie Didier, como um recurso de fundamentação vinculada (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil . 5ª ed. rev. ampl. atual. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 179).
É certo que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre as alegações deduzidas pela autoridade coatora em sede de informações, uma vez que “as informações não se constituem em meio destinado para a defesa do ato impugnado, mas sim em subsídios para viabilização do julgamento” (DIDIER JR., Fredie. Ações constitucionais. 3ª ed. rev. ampl. atual. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 143). 
Tanto é assim que, além das informações, o artigo 9º da Lei 12.016/2009 prevê que a apresentação de defesa do ato imputado como ilegal ou abusivo de poder incumbe ao Ministério ou ao órgão a que se acham subordinadas as autoridades coatoras, e ao Advogado-Geral da União ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do Município ou da entidade apontada como coatora.
Todavia, considerando que a União possui legitimidade para impugnar o acórdão embargado e que as alegações indicadas a título de omissão possuem natureza de ordem pública, passo a apreciá-las.

    1) Acórdão 1.409/2022-TCU-1ª Câmara (TC 016.575/2014-8) 

A União suscita, primeiramente, omissão quanto à decadência para impetração do mandado de segurança com relação ao Acórdão 1.409/2022-TCU-1ª Câmara (TC 016.575/2014-8). 
Argumenta que o mencionado acórdão foi publicado no Diário Oficial da União, em 23.3.2022, de modo que a data inicial para contagem do prazo decadencial de 120 dias foi o 1º dia útil subsequente à publicação, ocorrida em 24.3.2022. Assim, segundo entende, o termo final do prazo decadencial verificou-se em 22.7.2022, de modo que, no momento da impetração do mandado de segurança, em 30.9.2022, o prazo decadencial de 120 dias já havia se consumado com relação ao Acórdão impugnado.
Com efeito, o Acórdão 1.409/2022-TCU-1ª Câmara  (TC 016.575/2014-8) foi exarado em face de petição, apresentada pela impetrante e nominada como “recurso de reconsideração”, a qual não foi aceita como tal.
Eis os fundamentos do Acórdão 1.409/2022-TCU-1ª Câmara:

“Considerando tratar-se de expediente nominado como recurso de reconsideração em face do Acórdão 15.730/2018-TCU-Primeira Câmara (Peça 53) interposto por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A.(peça 190);
Considerando que a recorrente já maneou recurso de reconsideração, que não foi conhecido, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, conforme Despacho do Ministro Relator (peça 127);
Considerando a persistência da insatisfação da recorrente, que agora ingressa com o expediente que ora se analisa (peça 190), com o objetivo de impugnar os termos da deliberação que lhe condenou no âmbito deste Tribunal, Acórdão 15.730/2018-TCU-Primeira Câmara (Peça 53); 
Considerando que o recurso cabível em processo de contas, nos termos do art. 32 da Lei 8.443/92, já foi manejado, importando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3º e 4º, do Regimento Interno do TCU;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea ’b’, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em receber o expediente apresentado como mera petição e negar recebimento ao pleito, em razão da preclusão consumativa e do disposto no artigo 278, §§ 3º e 4º, do Regimento Interno do TCU, e nos termos do art. 50, § 3º, da Resolução-TCU 259/2014, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 194) ao recorrente.” (eDOC 6, p. 1).

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União, vê-se que, anteriormente, em decisão de 28.9.2020, o Ministro Bruno Dantas não conhecera do recurso de reconsideração interposto pela impetrante por entendê-lo intempestivo, além de não apresentar fatos novos capazes de desconstituir o acórdão impugnado.
Assim, apesar de os Ministros do Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 1.409/2022, terem apenas recebido o pleito como mera petição, tendo em vista tratar-se de recurso manifestamente incabível, houve a suspensão dos efeitos do Acórdão 15.730/2018 para o impetrante, em razão da interposição de recurso de reconsideração pelos demais responsáveis no pleito, nos termos da Resolução-TCU 259/2014. Assim se manifestou o relator em despacho sobre o tema:

“Na forma do art. 51 da Resolução-TCU 259/2014, admito o processamento dos recursos, interpostos por Fernando Passos Cupertino de Barros e ML Operações Logísticas Ltda, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade de que trata o art. 33 da Lei 8.443/92. Confiro efeito suspensivo aos itens 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.4 e 9.5 em relação ao Fernando Passos Cupertino de Barros, e itens 9.2, 9.3, 9.3.2 e 9.5, em relação à recorrente ML Operações Logísticas Ltda, do acórdão recorrido, estendendo os efeitos aos demais devedores solidários.
Ainda na forma do Art. 51, da Resolução-TCU 259/2014, não conheço do recurso interposto pela recorrente Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2º, do RI/TCU, porém, informo ao recorrente que os efeitos dos itens 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.4 e 9.5 foram suspensos para todos os devedores solidários, por força de outros recursos interpostos nos autos, e, no exame de mérito desses recursos, a prescrição do ressarcimento será examinada para todos os responsáveis”.(eDOC, 67, p. 189, grifos nossos, ID bb6fed0e)
Ao apreciar o referido recurso, o TCU negou provimento ao pedido, mantendo inalterado a decisão recorrida, nos termos do Acórdão 9096/2021 (eDOC  67, p. 204, ID bb6fed0e)
Foi contra esse acórdão que a impetrante, na qualidade de parte interessada, interpôs novo recurso de reconsideração (e	DOC 67, p. 265, ID bb6fed0e), o qual não foi conhecido pelos argumentos acima explicitados, constantes do Acórdão 1.409/2022, de 15.3.2022 (eDOC 67, p. 230, ID bb6fed0e)
 A notificação da impetrante ocorreu em 3.6.2022, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos (eDOC, 67, p. 232-235, ID bb6fed0e). Assim, é nessa data que se inicia o marco inicial da contagem do prazo para a impetração do writ, o qual findaria em 3.10.2022.
Assim, tendo em vista que este mandado de segurança foi impetrado em 30.9.2022, não se verifica o decurso do prazo decadencial, nos termos da argumentação supramencionada.

    2) Acórdão 2.674/2022-TCU-2ª Câmara (TC 013.372/2013-0)

Prossigo para apreciar a alegação de decadência da impetração quanto ao Acórdão 2.674/2022-TCU-2ª Câmara, proferido nos autos da TC 013.372/2013-0. (eDOC 70, p. 91, ID f2d50a98)
Na inicial deste mandado de segurança, a impetrante pretende desconstituir o Acórdão 2.674/2002-2ª Câmara, de 24.5.2022 (eDOC, 7), que não conheceu dos embargos de declaração opostos por Fernando Passos Cupertino, em face de recurso de reconsideração, porquanto intempestivos.
Note-se que a impetrante constava da autuação do processo como uma dos interessadas/responsáveis em relação ao objeto do recurso, tendo sido determinada, nos encaminhamentos do acórdão impugnado, a sua notificação. Confira-se:

“ACÓRDÃO Nº 2674/2022 – TCU – 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 013.372/2013-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial). 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Procuradoria da República/GO - MPF/MPU (26.989.715/0014-27). 
3.2. Responsáveis: Fernando Passos Cupertino de Barros (195.630.601-30); Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. (26.921.908/0001-21); Luiz Antonio Aires da Silva (118.366.601-20); Medcomerce Com de Med e Prod Hospitalares Ltda. (37.396.017/0006-24); ML Operações Logísticas Ltda. (em Recuperação Judicial) (03.553.585/0001-65). 
3.3. Recorrente: Fernando Passos Cupertino de Barros (195.630.601-30). 
(...)
9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 478/2022-TCU-2ª Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, ante sua intempestividade;
9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e demais interessados. 
10. Ata n° 16/2022 – 2ª Câmara. 11. Data da Sessão: 24/5/2022 – Extraordinária. 12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2674-16/22-2”. (eDOC 70, p. 91-92, ID f2d50a98, grifos nossos)

Não obstante a determinação expressa de cientificação dos demais interessados a respeito da decisão proferida, não houve notificação do impetrante, segundo as informações prestadas pelo próprio TCU, em 7.5.2024:

“33. O Sr. Fernando Passos Cupertino de Barros opôs também embargos de declaração (doc. 2, p. 242-251), o qual não foi conhecido, ante sua intempestividade, nos termos do Acórdão n. 2.674/2022- TCU-2ª Câmara, de 24/5/2022 (doc. 2, p. 302-312), apontado pela impetrante como ato coator. 
34. Tal responsável foi comunicado da deliberação por meio do Ofício 30915/2022- TCU/Seproc (doc. 2, p. 312-315), de 24/6/2022, recebido em 26/8/2022 (doc. 2, p. 316-317). 
35. Não houve comunicação acerca do aresto a nenhum outro responsável, inclusive à ora impetrante” (eDOC 65, p. 12-14, ID 7c858245, grifos no original).

Note-se que o direito de impetrar mandado de segurança se extingue com o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência inequívoca do ato contra o qual o interessado se insurge. O próprio Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em seu art. 179, V, estabelece que a notificação se fará, entre outros meios, mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário.
Especificamente quanto ao ponto, esclareço que a data constante do aviso de recebimento é considerada como marco inicial da contagem do prazo decadencial, nos casos em que a impetrante não tenha participado do julgamento impugnado como parte, motivo pelo qual a publicação da decisão impugnada no Diário Oficial da União seria insuficiente para dar ciência do ato à parte interessada.
No caso dos autos, o recurso em questão foi interposto por Fernando Passos Cupertino e, embora o Tribunal tenha deliberado expressamente pela cientificação dos demais interessados, deixou de notificá-los quanto ao conteúdo do acórdão impugnado.
Nesses termos, entendo que a mera publicação da ata de julgamento proferida pelo Tribunal de Contas da União, em  31.5.2022 (eDOC 70, p. 295, ID f2d50a98) é insuficiente para comprovar a ciência inequívoca do impetrante quanto à decisão prolatada, motivo pelo qual nem sequer há comprovação da constituição do marco inicial para o decurso do prazo decadencial, no caso. 
Cumpre salientar, em arremate, que contra o Acórdão 478/2022-TCU-2ª Câmara, de 8.2.2022, a impetrante, Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. também opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Acórdão 1.415/2023-TCU-2ª Câmara, de 28.2.2023.
Ocorre que o julgamento dos embargos de declaração  nos autos da TC 013.372/2013-0, em momento posterior à impetração deste mandado de segurança, em 30.9.2022, não interfere no objeto deste writ, no qual se impugna especificamente o Acórdão 2.674/2022.
Assim, diante da impossibilidade de averiguação da data em que ocorreu a ciência inequívoca da impetrante a respeito do julgamento proferido no Acórdão 2674/2022 – TCU – 2ª Câmara para o início da contagem do prazo decadencial, entendo não configurado o decurso do referido prazo para a impetração deste remédio constitucional. 

3) Alegação de litispendência com a Ação Anulatória 1038011-91.2020.4.01.3500

Por fim, a União aponta a litispendência entre este mandado de segurança e a Ação Anulatória 1038011-91.2020.4.01.3500, proposta perante a 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás. A impetrante, por outro lado, alega inexistir tríplice identidade entre as ações (eDOC 59, p. 1).
A Ação Anulatória 1038011-91.2020.4.01.3500 foi ajuizada em face da União, em 4.11.2020, com a finalidade de obter a anulação das decisões prolatadas em diversos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União em razão da “ocorrência de vícios processuais na condução da tomada de contas especial que lhes deu origem” (eDOC 42, p. 3).
A análise da peça que instrui a inicial da mencionada ação anulatória evidencia que um dos fundamentos deduzidos pela impetrante é no sentido de que “há que se reconhecer o advento da prescrição da pretensão ressarcitória/punitiva decorrente dos atos administrativos praticados nos procedimentos em questão, determinando-se o arquivamento dos respectivos processos em razão da fruição do prazo de 5 anos para instauração da Tomada de Contas” (eDOC 42, p. 13). 
Dentre as decisões impugnadas na Ação Anulatória, encontram-se os seguintes acórdãos relacionados aos procedimentos submetidos ao crivo deste Supremo Tribunal Federal neste mandado de segurança (eDOC 42, p. 3-5):

    • TC 013.372/2013-0
        ¿ Acórdãos 6.291/2016, 6.924/2017, 12.121/2018 e 6.207/2020, da 2ª Câmara do TCU;
    •  TC 016.575/2014-8
        ¿ Acórdãos 15.730/2018 e 648/2020, da 1ª Câmara do TCU;
    •  016.916/2017-4 
        ¿ Acórdãos 7.735/2019, 13.088/2019 e 1419/2020, da 2ª Câmara do TCU; 
    • 023.693/2017-7
        ¿ Acórdãos 8.715/2019 e 458/2020, da 2ª Câmara do TCU.

Já no presente writ, impugnam-se os Acórdãos 2574/2022 (TC nº 013.372/2013-0), 1409/2022-1ªC-TCU  (TC nº 016.575/2014-8), 3122/2022-2ªC-TCU (TC nº 016.916/2017-4), e 4971/2022 (TC nº 023.693/2017-7).
Conforme demonstrado, os atos decisórios contestados nos autos da Ação Anulatória 1038011-91.2020.4.01.3500 diferem daqueles apreciados neste remédio constitucional.
Além disso, o pedido formulado na aludida ação ordinária é mais amplo do que o pedido formulado neste mandado de segurança, versando, ainda, sobre a exclusão do nome da impetrante dos cadastros do SERASA e do CADIN.
Nessa linha, não resta caracterizada a tríplice identidade de autores, causa de pedir e pedido, pressuposta na litispendência (artigo 337, §2º, do Código de Processo Civil).
Não obstante, reconheço haver a possibilidade de prejuízo de parte do pedido formulado naquela ação em razão do que decidido nos autos deste mandado de segurança, tendo em vista que ambas as ações tratam da prescrição da pretensão punitiva do TCU dentro dos mesmos procedimentos.
Assim, para se evitar eventual conflito decisório e diante da impossibilidade de reunião dos processos por se tratar a presente hipótese de competência absoluta do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, ‘d’, CF), entendo suficiente a comunicação desta decisão e da decisão embargada à Justiça Federal.
Ressalte-se que a Justiça Federal não poderá decidir de forma diversa ao que decidido neste mandamus, excetuado o acolhimento de pedido com base em provas lá produzidas e incompatíveis com o rito do mandado de segurança, e desde que não contrariem as premissas dessa decisão, sob pena de cabimento de Reclamação.
Por fim, registre-se que, em consulta ao sítio eletrônico da Seção Judiciária de Goiás na data de 6.6.2024, é possível verificar que, até o momento, não foi proferida, pelo Juízo da 9ª Vara Federal Cível, decisão de mérito nos autos da ação anulatória em questão.  
Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração para, suprindo a omissão apontada:

 (i) deferir o pedido de ingresso formulado pela União no eDOC 33; 
(ii) afastar a alegação de decadência para a impetração do mandamus relativamente aos Acórdãos 1.409/2022-TCU-1ª Câmara (TC 016.575/2014-8) e 2.674/2022-TCU–2ª Câmara (TC 013.372/2013-0), mantendo-se, quanto ao mérito, a decisão embargada; e, por fim,
(iii) negar a existência de litispendência em relação à Ação Anulatória 1038011-91.2020.4.01.3500, tendo em vista não caracterizada a tríplice identidade entre autores, causa de pedir e pedido, exigida pelo art. 337, § 2°º, do CPC.
Comunique-se ao Juízo da 9ª Vara Federal Cível sobre o teor desta decisão e daquela proferida em 27.2.2023. (eDOC 49)

Publique-se.
Brasília, 7 de junho de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente